Tribunal: STF
Processo: RHC 224561
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus lá impetrado, HC nº 772.866, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL. ART. 184 DO ECA. NORMA ESPECIAL EM RELAÇÃO À PREVISTA NO ART. 400 DO CP. AUDIÊNCIA PARA A APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE ANTES DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 184 do ECA é norma especial em relação à prevista no art. 400 do CP, de modo que, oferecida a representação, a autoridade judiciária deve designar audiência para a apresentação do adolescente, não havendo nulidade quanto à sua oitiva antes do depoimento das testemunhas. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso de apelação, contudo o Tribunal de origem negou provimento ao apelo.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a ordem denegada, mantida em sede de agravo interno.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta, em síntese, nulidade processual decorrente da apresentação do menor infrator ter sido anterior à oitiva das testemunhas.



    Alega que “o recorrente está sendo processado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocasião em que o juízo de 1º grau realizou sua oitiva antes da oitiva das testemunhas” e que “diante disso, no recurso de apelação criminal, interposta pela defesa, foi apresenta a tese de nulidade decorrente da não observância do interrogatório como último ato da instrução”. Sustenta que “a nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo ao indivíduo”, sendo que “a apresentação do adolescente no início da instrução demonstra clara violação do princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5, LV da Constituição Federal”, que “se de um lado o acusado, por ser interrogado ao final da instrução, poderia se manifestar sobre tudo que fora ventilado contra ele, atacando todos os argumentos antes utilizados em seu prejuízo; e, de outro, essa possibilidade inexiste (na verdade, ocorre o inverso: todas os meios de prova podem ser construídos no intuito de combater o que for alegado em seu interrogatório); é óbvio, notório e nítido, portanto, o prejuízo que lhe é causado”. Argumenta, ainda, que, “o princípio constitucional da ampla defesa também será assegurado ao adolescente que cometer algum ato infracional. E diante do fato de lei posterior que reformou o CPP ter procedimento mais benéfico ao réu, a fim de garantir esse princípio, mostra-se necessário sua aplicação também quando o infrator for menor de idade”, e que “a fim de assegurar este princípio constitucional, deve ser concedida a oportunidade de o agravante ter sua audiência de instrução conforme o disposto no art. 400 do CPP”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



          “Assim, pede-se a concessão da medida cautelar liminarmente para que seja declarada a ilegalidade do acórdão impugnado, e suspendendo-se qualquer medida educativa até julgamento final, e no mérito a procedência do recurso para que seja reconhecida a nulidade da audiência de apresentação, a fim de que o interrogatório seja considerado o último ato da instrução.”



    É o relatório, DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.



    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo dessa ação autônoma de impugnação. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/1/2023) 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte tem orientação no sentido de que “[o] reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão”. Precedente: HC 209.753-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes)”. Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, para que se concluísse “pela ocorrência do efetivo prejuízo resultante da atuação da defesa técnica, no caso concreto, no entanto, haveria a necessidade de profundo reexame de matéria fático-probatório, o qual é incompatível com via eleita que exige prova pré-constituída e não permite dilação probatória”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE O AGRAVANTE SER DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 NEM DA FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ONDE ESTÁ RECLUSO. PREMISSA QUE, PARA SER DESCONSTITUÍDA, DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 205.504-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o acolhimento da tese defensiva – atendimento dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas – demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.039-AgR, Primeira Turma, rel. min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 



    Ex positis, indefiro o pedido liminar.



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente